Tribunal: TJDFT
Processo: 0706640-57.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTOS INDIRETOS (“OUVIR DIZER”). NÃO CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que impronunciou o réu quanto à imputação do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do CP), nos termos do art. 414 do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há indícios suficientes de autoria, aptos a justificar a pronúncia do acusado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, ou se a fragilidade probatória autoriza a manutenção da impronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não se admitindo juízo condenatório antecipado, mas tampouco submissão ao Tribunal do Júri fundada em meras conjecturas.
4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos laudos periciais e documentos constantes dos autos, inclusive exame de corpo de delito que atesta as lesões sofridas pela vítima.
5. Os elementos de autoria colhidos na fase inquisitorial baseiam-se, essencialmente, em depoimentos indiretos e em relatos de testemunhas sigilosas que afirmaram ter ouvido suposta confissão do réu.
6. Em juízo, as testemunhas sigilosas não confirmaram as declarações prestadas na delegacia, negando conhecimento direto sobre os fatos e afirmando que os depoimentos anteriores não correspondiam à verdade.
7. A vítima não reconheceu o acusado como autor dos disparos, declarou não saber quem atirou e afirmou não apresentar desavença direta com o réu, embora tenha mencionado contexto genérico de conflitos locais.
8. As demais testemunhas ouvidas não presenciaram os fatos, limitando-se a relatar informações de “ouvir dizer”, sem indicação segura da fonte ou confirmação judicial das narrativas.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal veda a pronúncia baseada exclusivamente em testemunhos indiretos ou em elementos colhidos na fase inquisitorial não confirmados em juízo, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 413, 414 e 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 851907/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 18/03/2024; TJDFT, ApCrim no 0718122-44.2020.8.07.0003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, DJe 18/03/2022.